Tribunal: TJSP
Processo: 1005708-03.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar. Exoneração a pedido. Pleito de anulação do ato de exoneração, reintegração ao cargo e pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Exoneração que ocorreu em razão de pedido formulado pelo próprio servidor. Ausência de comprovação de vício que macule o ato administrativo impugnado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar. Exoneração a pedido. Pleito de anulação do ato de exoneração, reintegração ao cargo e pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Exoneração que ocorreu em razão de pedido formulado pelo próprio servidor. Ausência de comprovação de vício que macule o ato administrativo impugnado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005708-03.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante PAULO RIBEIRO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.971/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1005708-03.2016.8.26.0568
Apelante: Paulo Ribeiro da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar.
Exoneração a pedido. Pleito de anulação do ato de
exoneração, reintegração ao cargo e pagamento de
indenização por danos morais. Impossibilidade. Exoneração
que ocorreu em razão de pedido formulado pelo próprio
servidor. Ausência de comprovação de vício que macule o
ato administrativo impugnado. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes desta
Egrégia Corte de Justiça. Sentença de improcedência.
Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por PAULO RIBEIRO
DA SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que
culminou com sua exoneração dos quadros da Polícia Militar,
bem como a reintegração ao cargo, o restabelecimento dos
proventos, o cômputo do tempo para todos os fins e o pagamento
de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 2.419-2.425, cujo relatório
se adota, julgou improcedente o pedido, deixando de condenar o
autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de ser beneficiário da gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor, pugnando pela
reforma do decisum (fls. 2.453-2.475). Sustenta, em síntese, que, foi
admitido nos quadros da Polícia militar em agosto de 2001 e, a
partir de agosto de 2011, passou a ser assediado e a sofrer
perseguições em seu ambiente de trabalho, que foi acometido por
problemas de ordem psiquiátrica e, após sua internação no
Instituto Bairral, solicitou sua exoneração das fileiras da
corporação. Alega, ainda, que o pedido de exoneração foi
motivado pelo contexto de perseguição no qual estava envolvido,
consubstanciando vício apto a ensejar sua anulação.
O
recurso,
tempestivo,
foi
processado,
sobrevindo as contrarrazões (fls. 2.483-2.490).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Alega o autor, ora apelante, que ingressou nos
quadros da Polícia Militar em 23 de agosto de 2001 e que, desde
de agosto de 2011, passou a sofrer assédio e perseguições em seu
ambiente de trabalho, consistentes na instauração de processos
administrativos disciplinares infundados, em sua transferência
para a cidade de Mococa, na vistoria arbitrária de sua viatura em
busca de um tablet extraviado e no arrombamento de seu armário
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argui
que
desenvolveu
problemas
psiquiátricos que culminaram com sua internação, entre
dezembro de 2015 e janeiro de 2016, no Instituto Bairral, para
tratamento e acompanhamento especializado e que, após alta
médica, decidiu solicitar sua exoneração das fileiras da
corporação, ato publicado no Diário Oficial em 8 de abril de 2016.
Objetiva, por meio da presente demanda, a
anulação do ato administrativo que ensejou sua exoneração, a
reintegração ao cargo, com direito aos proventos e contagem do
tempo de serviço para todos os fins, além do pagamento de
indenização por danos morais.
Pois bem.
Na
lição
de
Hely
Lopes
Meirelles,
“a
reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora
demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do
tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da
demissão em decisão judicial ou administrativa. (...) Na reintegração,
reconhece-se que a pena de demissão foi ilegal e, em razão desse
reconhecimento, restauram-se todos os direitos do demitido, com seu
retorno ao cargo e pagamento de indenizações devidas (...)” (Direito
Administrativo Brasileiro, 37a ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p.
512).
Na hipótese dos autos, verifica-se que o próprio
autor formulou pedido de exoneração dos quadros da Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militar, razão pela qual, não havendo demissão ilegal, não há que
se falar em reintegração.
No mais, pugna pela anulação “do ato
administrativo que repercutiu na exoneração do requerente, a pedido”
(fl.13).
Conquanto não seja dado ao Judiciário o exame
do mérito do ato administrativo, admite-se que proceda a análise
da legalidade. Sobre o tema pondera Hely Lopes Meirelles:
“A competência do Judiciário para a revisão de
atos administrativos restringe-se ao controle da
legalidade e da legitimidade do ato impugnado (...). Ao
Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e
pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela
se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O
que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre
o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito
administrativo, relacionando-se com conveniência do
Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito
do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta,
com
os
princípios
gerais
do
Direito”
(Direito
Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros,
2009, p. 717-718).
Ora, considerando que a exoneração ocorreu
em razão de pedido formulado pelo próprio autor, sua anulação
demandaria a comprovação de algum vício que afetasse sua
capacidade, ônus que lhe competia exclusivamente, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não
se desincumbiu.
Com efeito, os elementos constantes dos autos
não conduzem à conclusão de que a conduta da Administração
teria, de alguma forma, obnubilado sua capacidade cognitiva.
Como bem ponderou o MM. Magistrado, cujas
razões de decidir são adotadas em acréscimo aos fundamentos
acima expendidos:
“Importante notar, que o autor em nenhum momento
na descrição dos fatos apontou, de forma específica, qual vício
que atingiu o seu ato de vontade. Com efeito, em seu pedido
fls. 13, item “c”, reclama, a nulidade do ato administrativo
que “repercutiu na exoneração do requerente (...).” A
repercussão das ilegalidades eventualmente causadas pela
Administração, não conduziriam a nulidade do ato
administrativo exoneração, sem prova de que aquelas
ilegalidades culminaram por privar a capacidade do autor
para a prática de atos da vida civil. Em outras palavras,
aquelas ilegalidades deveriam ter gerado a incapacidade do
autor.
(...)
De qualquer sorte, o que se verificou durante o
transcurso dos autos, foi que o autor deu prevalência para a
narrativa de suas agruras profissionais e de saúde. Em que
pese a gravidade do seu quadro, especialmente de saúde, certo
é que, embora redundante, não se fez prova de sua
incapacidade o que era de fundamental importância.
O caderno probatório é composto de fotografias de
integrantes da Polícia Militar e outras pessoas, em eventos
sociais, datas comemorativas; cópias dos procedimentos
administrativos instaurados contra o autor e, relatórios
médicos informativos do seu quadro de saúde físico.
As fotografias nada contribuem para a prova acerca da
incapacidade do autor. Os procedimentos administrativos,
especialmente o de número 74/16/11, no qual foi absolvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notase que exerceu o seu amplo direito de defesa, já que
contou com a presença de advogado constituído que
apresentou requerimentos, arrolou testemunhas e, participou
de todo o desenrolar daquele procedimento, inclusive com
alegações finais (fls. 666). No Processo Administrativo
044/16/14, de igual forma contou com a defesa técnica fls.
1252.
A sua relotação para outra cidade, é matéria de gestão
da Administração Pública, que evidentemente não está sujeita
ao contraditório ou mesmo a consulta do servidor. Trata-se de
ato normal em que prepondera o interesse público. Destaco
que, em que pese as dificuldades apresentadas pelo seu quadro
de saúde, aquela movimentação profissional, não o impediria
de continuar o tratamento.
Os áudios extrajudiciais, colacionados aos autos, apenas
corroboram as dificuldades apresentadas pelo autor quanto a
sua vida profissional, mas, nada elucida sobre sua
incapacidade. Nem mesmo a entrevista com a psicóloga
quando da sua exoneração, traz qualquer traço de
anormalidade em relação a capacidade cognitiva do autor. De
fato, em todo o relato o requerente demonstra insatisfação com
alguns integrantes da Corporação, preocupação com a sua
saúde e família, destacando que estava bem, logo no início da
entrevista.
Quanto aos relatórios médicos apresentados, também
não indicam, em nenhum momento a incapacidade do autor
para a prática de atos da vida civil, apenas revelam a
necessidade de cuidados médicos com a sua vesícula.
Em relação as testemunhas inquiridas em Juízo,
nenhuma trouxe informação que possa abonar o pedido do
autor. O próprio médico da Corporação Capitão Daniel
Carvalho Kallas, confirmou que o requerente foi submetido a
perícia psiquiátrica que o considerou apto ao trabalho, com
alguma restrição relativo ao uso de arma e horário. O
incidente relatado não interfere na capacidade cognitiva do
autor, até porque em data anterior ao pedido de exoneração”
(fls. 2.423-2.424).
No mesmo sentido são os julgados desta
Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: Apelação no
1040417-91.2015.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSVALDO
MAGALHÃES,
j.
em
5.3.2020;
Apelação
no
1000955-73.2016.8.26.0383, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. em 2.3.2020; Apelação no
1002091-77.2016.8.26.0457, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
MAURÍCIO
FIORITO,
j.
em
11.2.2020;
Apelação
no
1016192-07.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
COIMBRA
SCHMIDT,
j.
em
7.2.2020;
Apelação
no
0119099-24.2008.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, j. em 26.11.2019; Apelação no
1009177-07.2016.8.26.0132, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
EDUARDO
GOUVÊA,
j.
em
31.10.2019;
Apelação
no
1014171-24.2016.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, rel. Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
27.9.2019;
Apelação
no
1022197-11.2016.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j. em 2.9.2019; Apelação no
1043132-43.2014.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
OSWALDO
LUIZ
PALU,
j.
em
20.3.2019;
Apelação
no
1042132-37.2016.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des.
RENATO DELBIANCO, j. em 18.9.2018.
Destarte,
considerando
a
ausência
de
comprovação de que, ao tempo do pedido de exoneração, o autor
não estava em pleno gozo de suas capacidades, e não
demonstrado vício apto a ensejar a nulidade do ato de
exoneração, mantém-se a presunção de legalidade e legitimidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, por consequência, a improcedência do pedido.
Por fim, considerando a não fixação de
honorários advocatícios em Primeiro Grau, indevida a majoração
dos honorários recursais.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator